Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-37.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001168-37.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (APELANTE), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.350.711-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA, DESPROVENDO-O NO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa, insurgindo-se contra a validade da denúncia, a suficiência probatória, a dosimetria da pena e o afastamento do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição circunstanciada da conduta; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se houve
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena; e (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve adequadamente o fato criminoso, individualiza a conduta imputada e permite o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

4.

A alegação de inépcia da denúncia configura nulidade relativa e encontra-se preclusa, por não ter sido arguida no momento processual oportuno, caracterizando nulidade de algibeira, incompatível com o princípio da boa-fé processual.

5.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em expressiva quantidade de maconha, além da apreensão de balança de precisão.

6.

A autoria delitiva é demonstrada por provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais são idôneos e harmônicos com o conjunto probatório.

7.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível a comprovação do efetivo ato de comercialização.

8.

Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando condenações distintas são utilizadas, uma para a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase e outra para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase.

9.

A causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é inaplicável ao réu reincidente, que não preenche cumulativamente os requisitos legais de primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar de inépcia rejeitada. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que descreve de forma suficiente o fato criminoso e individualiza a conduta do acusado atende ao art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inapta apenas quando inviabiliza o exercício da ampla defesa. 2. A nulidade relativa não arguida no momento oportuno encontra-se preclusa, sendo inadmissível sua invocação tardia como estratégia defensiva. 3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação criminal. 4. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações distintas para a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena. 4. A causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é inaplicável ao réu reincidente e com maus antecedentes”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 41 e 203; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, HC 634.637/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 1.382.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2019; AgRg no HC no 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025;
REsp no 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe de 06/09/2024; AgRg no HC no 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe de 28/08/2024; Enunciados Orientativos ns. 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENATO CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001168-37.2025.8.11.0042, que o condenou como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 322623913), o apelante pleiteia,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da denúncia por inépcia
, ao argumento de ausência de descrição circunstanciada do fato delituoso. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que não integra organização criminosa e, de forma subsidiária, pleiteia a
readequação da dosimetria da pena
, sustentando ocorrência de
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência
, bem como pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (
tráfico privilegiado
) e o
afastamento da majorante
prevista no art. 40, inciso V, da referida norma.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 322623915), nas quais sustenta a preclusão da alegação de inépcia da denúncia, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno. No mérito, defende a manutenção da condenação, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, especialmente por meio dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, diante do que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso e, nesta extensão, pela
rejeição da preliminar
de inépcia da denúncia, com
desprovimento
da irresignação no mérito, conforme parecer constante do ID 32648088

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada, e que os meios de impugnação utilizados se mostram adequados e necessários para a consecução das finalidades almejadas.

Todavia, no tocante ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, verifica-se que tal majorante não foi aplicada na sentença, razão pela qual
não há interesse recursal
quanto a esse ponto específico. No que tange aos demais aspectos, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu.

O apelante
RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
suscita, em preliminar, a inépcia da denúncia e, por consequência, a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que a peça inicial ministerial não individualiza a conduta que lhe foi imputada, tampouco expõe o fato criminoso de forma pormenorizada, com todas as suas circunstâncias
.

Contudo, tal alegação
não merece acolhida
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A finalidade do referido dispositivo diz respeito à necessidade de evitar arbitrariedades e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe o conhecimento claro da imputação penal e garantindo-lhe o
pleno exercício da ampla defesa e do contraditório
. Isso porque, sendo a denúncia a peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é imprescindível que sejam desde logo rechaçadas imputações indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja considerada inepta, é necessário que esteja desprovida dos elementos mínimos aptos à individualização da conduta do réu, de modo a inviabilizar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, garantias de índole constitucional previstas no art. 5.o, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto,
da leitura da peça acusatória disponível no ID 322623389
, depreende-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi observado pelo órgão acusador, porquanto a denúncia apresenta exposição e contextualização coerentes do fato criminoso, além de individualizar, na medida do possível, a conduta atribuída ao denunciado.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente à deflagração da ação penal e ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

Ademais, as nulidades ocorridas no curso de processos de competência do juiz singular devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, conforme jurisprudência reiterada das Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2023, DJe de 30/08/2023, e do AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021.

No caso em tela, a alegação de nulidade somente foi apresentada com a interposição do presente recurso de apelação criminal, de modo que, manifestamente,
operou-se a preclusão da matéria não oportunamente arguida
.

Aliás, tal conduta da ilustre defesa técnica é qualificada, pela jurisprudência das Cortes Superiores, como “
nulidade de algibeira
”, caracterizada por ser conhecida pela parte durante o curso do processo, mas, por estratégia, não ser suscitada no momento oportuno, visando eventual aproveitamento futuro, conduta essa veementemente rechaçada, por incompatibilidade com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Portanto, diante da manifesta improcedência da alegação,
REJEITO a tese de inépcia da denúncia
.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e visando melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“No dia 25 de dezembro de 2024, por volta das 08h00min, na 60, n.° 31, bairro CPA 3, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RENATO CUNHA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por transportar e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em estabelecimento prisional.

Consta que a equipe CPA 01 foi acionada via CIOSP, para atendimento de uma ocorrência de agressão em família; chegando lá, deparou-se com um veículo Onix, de cor prata, placa QWW-9B78, saindo do local. Ato contínuo foi realizada a abordagem no condutor, ora denunciado Renato; nesse momento, o pai do denunciado se aproximou e explicou que na noite de Natal houve uma discussão familiar e o seu filho/denunciado Renato foi embora, entretanto, retornou pela manhã, iniciando novamente a discussão com seu irmão mais velho, então interveio na situação e pediu para que o denunciado fosse embora.

Em seguida, os agentes realizaram a busca pessoal no denunciado e nada de ilícito foi encontrado, porém, o mesmo se encontrava com lesões aparentes no rosto e outras partes do corpo, e ele esclareceu aos policiais que havia levado um “salve”, motivando a busca veicular; assim, foi encontrada no veículo Onix uma sacola contendo 01 (uma) barra, 01 (um) pedaço médio e 01 (uma) porção todas de substância análoga a maconha, além de 01 (uma) balança de precisão.

Insta pontuar que o denunciado estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, de n.° 4211072585.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.219827-A02, acostado no Id. 181146534, concluiu que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, que se encontrava acondicionado em sacola plástica transparente, fechada por dobradura, com massa de 89,33 g (oitenta e nove gramas e trinta e três centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, com massa de 0,99 g (noventa e nove centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, com massa de 565 g (quinhentos e sessenta e cinco gramas), e resquícios de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, aderidos sobre a superfície de uma balança digital de tonalidade prata, operante no momento dos exames, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

[...]

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a denúncia de agressão familiar recebida via CIOSP, a declaração do denunciado na delegacia sobre a droga, inclusive que levou um “salve” de facção criminosa, o encontro de expressiva quantidade de entorpecente e a possibilidade da droga ser porcionada e vendida em várias pequenas porções, além do seu antecedente na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para a droga apreendida em posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele. [...]” –

Denúncia, ID 322623389
.

Passa-se, a seguir, à análise direta dos pedidos meritórios.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa técnica postula a
absolvição
do recorrente, sob o fundamento de insuficiência probatória e negativa de autoria.

Após análise do conjunto probatório, entendo que não assiste razão à defesa.

A
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 322623356); do boletim de ocorrência n.o 2024.390538 (ID 322623358); do termo de exibição e apreensão (ID 322623359); e do laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.219827-A02 (ID 322623375), o qual atestou tratar-se de substância entorpecente conhecida como
maconha
, em quantidade expressiva de
655,32g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas)
, distribuída em três porções distintas, além de
resquícios da mesma substância encontrados em uma balança de precisão
. Soma-se a esses elementos a prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
.

Ainda quanto à materialidade delitiva, embora o apelante não tenha sido flagrado no exato momento da comercialização das substâncias ilícitas, cumpre esclarecer que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como infração de natureza mista alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração independe da efetiva realização da venda. Basta, para sua caracterização, que o agente
transporte ou guarde entorpecentes com finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares descritos no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício, conforme
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Quanto à
autoria
, as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou a conduta típica descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

O policial militar
Joelson Fernandes Rosa da Silva
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão do apelante. Segundo seu relato, no dia 25 de dezembro, por volta das 8 horas da manhã, a equipe foi acionada via CIOSP para atendimento de ocorrência envolvendo agressão familiar. Relatou que, ao chegarem ao local, visualizaram o acusado
RENATO
saindo da residência e entrando em um veículo, sendo, então, realizada a abordagem. Informou que a ocorrência inicial dizia respeito a desentendimento entre o recorrente e seu irmão e, posteriormente, também com o pai, que tentou intervir – versão confirmada pelo irmão, embora negada pelo genitor.

Disse que, após a compreensão da situação, foi feita a abordagem pessoal do acusado e, em seguida, a vistoria no veículo. Durante a busca, foram localizados entorpecentes, além de uma balança de precisão. Afirmou que o apelante alegou possuir apenas a balança, negando a existência de drogas. Contudo, confirmou que os entorpecentes foram encontrados no interior do automóvel, ressaltando que ele próprio realizou a vistoria e localizou a porção maior da substância ilícita.

Esclareceu que
RENATO
estava dentro do veículo no momento da chegada da equipe e que, aparentemente, estava sozinho, não se recordando com precisão se havia uma mulher o acompanhando. Informou, ainda, que a substância entorpecente estava acondicionada em uma sacola, possivelmente no porta-luvas do veículo. (Mídia, ID 322623880).

Saliente-se que o fato de a testemunha ser policial militar atuante na fase investigativa não compromete a credibilidade nem elide a idoneidade de seus depoimentos prestados em juízo, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ademais, a inexistência de qualquer indício nos autos que demonstre interesse pessoal do agente estatal em incriminar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o Enunciado Orientativo n.o 08, nos seguintes termos
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou orientação consolidada acerca da validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais. Conforme reiteradamente decidido, tais declarações possuem valor probante, desde que coerentes, harmônicas e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes
. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
Ex vi
: REsp no 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe de 06/09/2024; AgRg no HC no 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe de 28/08/2024).

Ademais, cumpre destacar que o apelante, em seu interrogatório judicial, apresentou versão contraditória em relação àquela fornecida na fase inquisitorial. Enquanto, perante a autoridade policial, admitiu estar transportando a droga a pedido de terceiro, em juízo negou qualquer conhecimento acerca dos entorpecentes encontrados em seu veículo. Quanto à balança de precisão, alegou que a utilizava para pesar ouro, em razão de trabalhos realizados para seu pai –
justificativa que se mostra frágil, considerando a constatação pericial da presença de resquícios de maconha no referido instrumento
.

No que tange à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de
655,32g seiscentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas) de maconha
revela um potencial significativo de lucro às custas de grave dano social, sobretudo ao se considerar, como referência, que

“
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Além disso, verifica-se que o apelante ostenta histórico criminal relacionado ao mesmo tipo de delito, circunstância que reforça a conclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, as provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do delito, evidenciando, de forma suficiente, a prática da conduta típica prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos colhidos nos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva de
RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
, com todos os requisitos do tipo penal, razão pela qual não merece acolhida a tese absolutória.

II –
DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que se refere à dosimetria da pena, o apelante alega a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência.

Contudo, tal alegação
não merece acolhimento
.

Extrai-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 322623902) que o juízo singular exasperou a pena-base do apelante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa dos
antecedentes criminais
e da
natureza e quantidade da droga apreendida
.

Na segunda fase da dosimetria, procedeu-se à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos seguintes termos:

“[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
655,35g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de MACONHA
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

[...] No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu possui duas condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas: 1) Autos n. 0033006-59.2018.8.11.0042, pelo delito do art. 33, caput, da lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 17/02/2020 e 2) Autos n. 0046787-51.2018.8.11.0042 pelo delito do art. 33, caput, da lei 11.343/06, com trânsito em julgado em 30/08/2023.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n. 0033006-59.2018.8.11.0042 pelo crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, trânsito em julgado em 17/02/2020.

Quanto à condenação oriunda do processo n. 0046787- 51.2018.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, com trânsito em julgado 30/08/2023, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase
:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito na fase policial e referida confissão foi sopesada para sua condenação, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que também ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 0046787-51.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/08/2023, conforme consulta no executivo de pena n. 0011404-75.2019.8.11.0042.

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual: “(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”,
FAÇO A COMPENSAÇÃO
das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica), MANTENDO-SE a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente. [...]”.

Conforme se depreende da sentença condenatória mencionada, o magistrado de primeiro grau utilizou
condenações distintas
para valorar negativamente os
antecedentes criminais
, na primeira fase da dosimetria, e para reconhecer a
agravante da reincidência
, na segunda fase.

Na
primeira fase
, foi considerada como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos n.o
0033006-59.2018.8.11.0042
, pelo crime de tráfico de drogas, com
trânsito em julgado em 17/02/2020
. Já na
segunda fase
, foi reconhecida a agravante da reincidência com base na condenação oriunda do processo n.o
0046787-51.2018.8.11.0042
, também pelo crime de tráfico de drogas, com
trânsito em julgado em 30/08/2023
.

Assim,
não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que foram utilizadas condenações distintas para valorar circunstâncias judiciais diferentes, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante:

“
Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, afasto a alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem
entre a condenação utilizada para caracterizar os
maus antecedentes
(1.a fase) e aquela que embasou a
reincidência
(2.a fase), porquanto, como devidamente demonstrado em linhas anteriores, o
ilustre sentenciante
utilizou
condenações distintas
em cada uma das fases da dosimetria da pena.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Por fim, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, sob o argumento de que o recorrente preencheria todos os requisitos legais exigidos para a concessão da referida benesse
.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a aplicação da causa especial de diminuição foi afastada em desfavor de
RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
,
por se tratar de acusado reincidente à época dos fatos
.

É cediço que, nos termos do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o condenado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Desse modo,
tratando-se de réu reincidente
, como corretamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, a exclusão do redutor mostra-se escorreita. Confira-se o excerto da sentença:

“
Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir duas condenações definitivas pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme consulta no executivo de pena n. 0011404- 75.2019.8.11.0042 – SEEU. Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior: “(...) Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016)
”. (Sentença, ID 322623902, p. 16-17
.

Diante disso, impõe-se a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

IV –
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
nos autos da Ação Penal n.o 1001168-37.2025.8.11.0042, oriunda do d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
rejeito a preliminar
de inépcia arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026